Tribunal: TJPA
Processo: 0800670-28.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800670-28.2020.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL. DIFERENÇA DE VENCIMENTO-BASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Altamira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que o condenou ao pagamento das diferenças do piso salarial nacional à agente comunitária de saúde, relativas ao período de 2015 a 2018, com base na Lei nº 12.994/2014 e observância da prescrição quinquenal, além de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a remuneração da servidora, composta por vencimento-base e adicionais, atende ao piso salarial nacional da categoria; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O piso salarial nacional previsto na Lei nº 12.994/2014 refere-se exclusivamente ao vencimento-base, sendo inadmissível sua complementação com verbas adicionais como insalubridade para fins de cumprimento do piso.

4.A comprovação de que o vencimento-base pago à servidora era inferior ao piso legal justifica a condenação ao pagamento das diferenças.

O art. 85 do CPC impõe a condenação da Fazenda Pública vencida ao pagamento de honorários advocatícios, não sendo aplicável o art. 18 da Lei nº 7.347/1985, por se tratar de ação individual.

5.A isenção de custas processuais prevista na Lei Estadual nº 8.328/2015 não alcança os honorários de sucumbência, que têm natureza jurídica distinta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O vencimento-base inferior ao piso salarial nacional enseja o pagamento das diferenças pelo Município, independentemente de adicionais percebidos.

2.É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, quando vencida em ação individual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, §5º; CPC, art. 85; Lei nº 11.350/2006; Lei nº 12.994/2014; Lei nº 7.347/1985, art. 18; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.733.643/GO, Rel. Min.

Herman Benjamin, DJe 26.11.2018; STJ, REsp 1.845.614/AC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 20.05.2020; TJPA, ApCiv nº 0800689-34.2020.8.14.0005, Rel. Des. Rosileide Cunha, j. 11.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Altamira
, pessoa jurídica de direito público interno, contra decisão monocrática sob o
Id. 22209064
proferida nos autos da Apelação Cível, prolatada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por
Maria Elizabeth do Nascimento Pereira,

ora agravada.

Na origem, a parte autora requereu o pagamento das diferenças retroativas decorrentes do não pagamento do piso salarial nacional previsto na Lei Federal n.º 12.994/2014, entre os anos de 2015 a 2018, devidamente corrigidas e acrescidas de juros legais. O juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento das diferenças salariais do piso da categoria (R$ 1.014,00) no referido período, com observância da prescrição quinquenal, bem como fixou honorários sucumbenciais em favor da parte autora, a serem definidos em fase de liquidação de sentença.

Inconformado, o Município interpôs Apelação Cível, a qual foi conhecida e desprovida por decisão monocrática proferida pelo relator, mantendo-se incólume a sentença, conforme a ementa:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PISO NACIONAL. DIFERENÇA DE VALORES NÃO ADIMPLIDOS. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por agente comunitária de saúde, com pedido de diferenças retroativas do piso salarial nacional, em face do Município de Altamira. Sentença de procedência parcial para condenar o município ao pagamento das diferenças devidas entre 2015 e 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em definir (i) a competência para o pagamento do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e (ii) a necessidade de formação de litisconsórcio com a União, considerando a assistência financeira complementar prevista no art. 198, §5º, da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 198, §5º, estabelece que compete à União prestar assistência financeira complementar aos entes federados para o cumprimento do piso salarial dos agentes comunitários de saúde. Contudo, tal assistência não transfere à União o dever de pagar diretamente os salários, que permanece com os municípios.
4. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que, uma vez instituído o piso nacional, os municípios devem obrigatoriamente respeitar o valor fixado, conforme a Lei nº 11.350/2006, alterada pela Lei nº 12.994/2014. A diferença salarial devida deve ser paga pelo município, não cabendo litisconsórcio passivo com a União.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
" Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pelo pagamento do piso salarial dos agentes comunitários de saúde recai exclusivamente sobre o município. 2. Não há necessidade de litisconsórcio passivo com a União para fins de pagamento do piso nacional."

" Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, §5º; Lei nº 11.350/2006; Lei nº 12.994/2014."
" Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.733.643/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 26.11.2018."

Inconformada, o interpôs o presente agravo interno sustenta, em síntese, que a servidora sempre percebeu remuneração superior ao piso da categoria, conforme fichas financeiras juntadas aos autos, não havendo, portanto, qualquer valor retroativo a ser quitado.

Aponta que a autora também percebia adicional de insalubridade antes mesmo da regulamentação legal em 2016, o que majoraria sua remuneração. Argumenta, ainda, que a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios contraria o princípio da simetria, sendo vedada ao ente municipal, com base no art. 18 da Lei n.º 7.347/1985 e na jurisprudência do STJ, além da isenção prevista no art. 40, I, da Lei Estadual n.º 8.328/2015.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno, com o objetivo de que seja reformada a decisão monocrática e, consequentemente, afastada a condenação ao pagamento das diferenças salariais e dos honorários sucumbenciais. Caso não acolhido o pleito, requer a remessa do recurso ao órgão colegiado para julgamento, bem como o prequestionamento das matérias discutidas.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão
(Id. nº

23690671).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Cinge-se à análise da correção da decisão monocrática que manteve a condenação do Município de Altamira ao pagamento das diferenças do piso salarial nacional à servidora, Agente Comunitária de Saúde.

O agravante reitera, essencialmente, dois argumentos: a inexistência de diferenças salariais a pagar, pois a remuneração total da servidora seria superior ao piso; e a impossibilidade de sua condenação em honorários advocatícios.

Analisando os autos, entendo que a insurgência não merece prosperar, devendo a decisão monocrática ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais passo a reiterar e a complementar, rebatendo os pontos do agravo.

Conforme exaustivamente detalhado na decisão recorrida, a Emenda Constitucional n.º 63/2010 e a subsequente Lei Federal n.º 12.994/2014 estabeleceram um piso salarial profissional nacional para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, de observância obrigatória por todos os entes da Federação. O art. 9º-A da Lei n.º 11.350/2006 (com redação dada pela Lei n.º 12.994/2014) é claro ao dispor:

"Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o
vencimento inicial
das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

§ 1º O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de
R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais
."

A controvérsia central trazida pelo agravante reside na interpretação do que constitui o "piso salarial". O Município argumenta que a remuneração total da servidora, incluindo vantagens como o adicional de insalubridade, superaria o valor do piso.

Tal argumento é manifestamente improcedente. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o piso salarial corresponde ao vencimento-base do servidor, ou seja, à retribuição pecuniária fixada em lei para o cargo, não incluindo outras vantagens, gratificações ou adicionais. Tais verbas são pagas em decorrência de circunstâncias específicas (ex.: trabalho em condições insalubres, tempo de serviço, etc.) e não podem ser utilizadas para "completar" o valor do vencimento-base a fim de atingir o piso legal,
vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PISO SALARIAL PROFISSIONAL DA CATEGORIA. INSTITUIÇÃO PELA LEI FEDERAL 12.994/2014.

1. A EC 63/2010 tornou obrigatória a adoção de piso salarial profissional nacional para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, ao acrescentar o § 5o. ao art. 198 da CF, estabelecendo que sua instituição se desse por lei federal.

2. A Lei Federal 12.994/2014 - que alterou a Lei 11.350/2006 para estipular as diretrizes referentes ao plano de carreira dos agentes comunitários de saúde; os mecanismos relativos à assistência financeira complementar; bem como instituir o aludido piso salarial - publicada em 18 de junho de 2014.

3. Os dispositivos da Lei 12.994/2014 não apresenta Superior Tribunal de Justiça termo e/ou condição quanto ao prazo para o início do pagamento do piso salarial nacional suprarreferido, nem mencionam e/ou alteram a data de sua vigência. Portanto, a data da entrada em vigor da citada norma deve ser a de sua publicação.

4. Definido o valor do piso pela Lei Federal 12.994/14, como preconizado pela Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem observá-lo.

5. O acórdão recorrido deve ser reformado para que o termo inicial do direito do recorrente de receber as diferenças relativas à inobservância do piso salarial da categoria seja a data da publicação da Lei 12.994/2014, em 18 de junho de 2014.

6. Recurso Especial provido

(REsp. 1.733.643/GO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 26.11.2018).

............................................................................................

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL. 12.994/2014. APLICABILIDADE IMEDIATA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ADOTADO POR ESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD/AC A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(STJ - REsp: 1845614 AC 2019/0322711-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 20/05/2020)

Com vistas a corroborar a tese ora defendida, transcrevem-se ementas de julgados proferidos por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PISO NACIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS PRETÉRITAS. ART. 198 CF/88. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1- Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença, proferida nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que julga parcialmente procedente a pretensão deduzida, determinando que o réu efetue o pagamento a parte autora da diferença dos valores retroativos não adimplidos à título do piso nacional dos Agentes Comunitários de Saúde entre janeiro de 2015 a dezembro de 2018, observada a prescrição quinquenal anterior a propositura da ação;

2- Com a Emenda Constitucional 63/2010, a Constituição Federal atribuiu à lei federal a regulação sobre o piso salarial profissional dos Agentes Comunitários de Saúde, a teor do disposto no artigo 198, da Carta Magna;

3- A Lei n. 11.350/2006 regulamenta o § 5º do artigo 198 da Constituição da República regulando o exercício profissional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias; a Lei nº 12.994/2014 introduziu o artigo 9º-A, à Lei nº 11.350/2006, que fixou em R$1.014,00 o piso salarial base dos ACS e ACE;

4- A norma de regência assegura aos agentes comunitários de saúde, a partir do ano de 2019, um novo piso salarial profissional nacional, com vencimento básico de R$ 1.250,00, escalonado para R$ 1.400,00 e R$ 1.550,00, para os anos de 2020 e de 2021, respectivamente;

5- Vencido o demandado é cabível a sua condenação no pagamento de honorários sucumbenciais ao procurador da parte autora;

6- Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800662-51.2020.8.14.0005 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023)

..........................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – ACS. PISO SALARIAL NACIONAL. ART. 198, § 5º, DA CF. APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 11.350/2006 ALTERADA PELA LEI Nº 12.994/14. NORMA GERAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido inicial e condenou o Município de Altamira a pagar ao autor a diferença dos valores referentes ao piso nacional da categoria de agentes comunitário de saúde, do período compreendido entre janeiro de 2015 a dezembro de 2018.

II- 5-Sobre o tema, a Constituição Federal prevê um piso salarial nacional, a ser definido por lei federal, consoante os ditames do art. 198, § 5º.

III- Considerando a competência privativa da União prevista no art. 22, XVI, CF/88, foi editada a Lei Federal nº 11.350/2006, que regulamenta o § 5º do art. 198 da CF, regendo as atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, bem como, fixa o piso salarial da categoria.

IV- No caso dos autos, constata-se que o Apelado demonstrou a percepção de valor inferior ao piso salarial fixado na Lei nº 11.350/2006, consoante contracheques acostados aos autos, não tendo o Município Apelante se desincumbido de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, não comprovando o pagamento/implementação do piso requerido.

V- Dessa forma, resta evidenciado o direito à implementação do piso salarial nacional definido na Lei nº 11.350/2006, a partir da implementação da lei, consoante determinado na sentença.

VI- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800689-34.2020.8.14.0005 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023)

Assim, a decisão monocrática, ao analisar as fichas financeiras, constatou, assim como o juízo de primeiro grau, que o vencimento-base pago à autora no período reclamado (2015-2018) era inferior ao piso de R$ 1.014,00. O fato de a remuneração bruta ser superior, por conta de outras verbas, não exime o Município de sua obrigação legal de adequar o vencimento inicial ao piso nacional.

No que tange à condenação em honorários advocatícios, melhor sorte não assiste ao agravante. A condenação da Fazenda Pública ao pagamento da verba honorária, quando vencida, decorre do princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do Código de Processo Civil. A invocação do art. 18 da Lei n.º 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) é descabida, pois o referido dispositivo se aplica exclusivamente às ações coletivas regidas por aquela lei, o que não é o caso dos autos, que se trata de uma ação individual de cobrança.

Da mesma forma, a isenção de custas processuais prevista na Lei Estadual n.º 8.328/2015, em seu art. 40, I, não se estende aos honorários de sucumbência. Custas e honorários são institutos distintos: as primeiras remuneram o serviço judiciário, e os segundos são devidos ao advogado da parte vencedora como contraprestação pelo trabalho realizado.

Portanto, a decisão monocrática não padece de qualquer vício. Ela aplicou corretamente o direito à espécie, alinhando-se à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme precedentes nela citados, como os julgados das Turmas de Direito Público do TJPA.

As razões do Agravo Interno não trouxeram qualquer elemento novo capaz de infirmar os sólidos fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reeditar teses já devidamente rechaçadas
.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/08/2025